Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-75.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007406-75.2015.8.26.0278, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2015.8.26.0278 -Voto no 20742
2
VOTO (D) No 20742
APELAÇÃO No 1007406-75.2015.8.26.0278
COMARCA:
APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS E I.N.S.S.
APELADO: ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS E I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Lesão
em 3o e 4o dedos - Provada pericialmente a ausência de
incapacidade para o trabalho, indevida a indenização
acidentária.
Laudo elaborado pelo perito judicial bem fundamentado
e não infirmado por assistente técnico.
Improcedência mantida - Recurso desprovido, com
observação (isenção da sucumbência).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de
fls. 207/209, cujo relatório é adotado, e que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada por operador de retífica em razão de alegada incapacidade laboral decorrente
de ferimentos lineares cortantes em faces flexoras de 2o, 3o e 4o dedos da mão
esquerda, oriunda de acidente do trabalho ocorrido em 28/01/2015.
Opostos embargos de declaração pelo I.N.S.S. (fls. 213/214), foram
eles rejeitados (fls. 222).
Em recurso (fls. 217/221), o segurado sustentou que estaria
equivocado o julgado singular, pois estaria comprovada a redução do desempenho de
suas funções; ressaltou que não obstante a conclusão pericial acerca da ausência de
incapacidade para a sua atividade laboral, não poderia ser olvidado que apresentaria
várias alterações decorrentes do sinistro sofrido; anotou que teria desvantagem física
em relação a um trabalhador normal; frisou que estariam presentes os requisitos
necessários ao auxílio-acidente de 50%; por fim, requereu o provimento da apelação.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 231), subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2015.8.26.0278 -Voto no 20742
3
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De chofre, observa-se que o laudo pericial vem dotado de
elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do obreiro, mesmo porque
bem fundamentado e não infirmado por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento desta Turma Julgadora.
No mais, pela perícia realizada pelo Dr. André Luiz Schützenberger
Torres (fls. 166/171 e 197/198), elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou
contradições o obreiro não apresenta qualquer incapacidade para o trabalho.
No exame físico constatou o auxiliar do juízo singular (fls. 167):
“Mãos com calos grossos, sem sujidades, sem escoriações.
Mão esquerda:
3o dedo: presença de cicatriz longitudinal em face anterior em
todas as falanges, com diminuição da mobilidade e motricidade,
indolor à palpação e movimentação ativa e passiva, limitação de
flexão e extensão. Mantém-se em posição de semi flexão.
4o dedo: deformidade da falange distal, sem hiperemia, sem
hipertermia, indolor à palpação e à movimentação ativa e passiva.
Função de pinça presente.”.
O perito judicial foi enfático (fls. 169):
“O Autor não apresenta incapacidade à sua função no momento
da perícia, portanto, pode continuar exercendo o seu trabalho
habitual que vinha desempenhando até a eclosão da sequela, não
havendo
necessidade
de
recolocação
em
uma
nova
função/atividade.” (destaquei).
Inclusive esclareceu o jurisperito (fls. 197):

“No início do retorno ao trabalho, poderia ter apresentado
dificuldades, mas com o tempo, há a adaptação à função e o
desenvolvimento da capacidade à tarefa, pois o mesmo mantém a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2015.8.26.0278 -Voto no 20742
4
função de pinça da mão esquerda e apresenta calos grossos na
mesma, que sugere que esta mão está em atividade.”.
Diante do conjunto probatório, infere-se que o autor não ficou
incapacitado para o trabalho, sequer necessitando despender de maior esforço para a
sua atividade laboral habitual; desse modo, nada justifica o deferimento de qualquer
benefício acidentário, em face da inexistência de sequelas incapacitantes
remanescentes.
No caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer jus ao
auxílio-acidente, não bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável,
todavia, que ela fosse decorrente do acidente do trabalho e causasse incapacidade, o
que não ocorre.
Observe-se, por oportuno, que o ônus da prova é do segurado,
diante dos termos cristalinos do estampado no art. 373, I, do C.P.C., cabendo, assim,
ao obreiro, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.
Arrematando-se, inviável a concessão de benefício acidentário, pois
não há comprovação da incapacidade, tampouco a necessidade de dispêndio de maior
esforço para o desempenho do trabalho habitual.
Por fim, anote-se que em razão da ausência de incapacidade
laboral, prejudicada ficou qualquer discussão sobre o nexo laboral.
Diante desse quadro, o decreto de improcedência da ação é
irretocável.
Por outro lado, anoto que embora o juízo singular tivesse
condenado o autor nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles,
em face da gratuidade da justiça, agindo de modo adequado, afinal, não pode ser
esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da sucumbência, em face
da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. STJ, que
não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre, no
particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não restringe a
isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007406-75.2015.8.26.0278 -Voto no 20742
5
estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera
judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Destarte, diante dos termos da legislação pertinente que, na
realidade, equipara o obreiro ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado,
independentemente da sua condição financeira, isento do resgate das custas e
despesas processuais, bem como da própria sucumbência.

Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas -
Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade
prévia da obreira de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art.
7o, II, a não incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -,
de modo que, renove-se, o segurado, independentemente, de ser beneficiário ou não
da Justiça Gratuita, encontra-se isento dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator